Tribunal: STF
Processo: HC 268788
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.016.383/RS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da presente impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o acórdão impetrado ressaltou que a palavra da vítima foi segura, coerente e corroborada por outras provas.
4. Agravo regimental improvido (doc. 10).

Nesta impetração, busca-se:

a-) Seja recebido o presente Habeas Corpus havendo flagrante ilegalidade que vem desde fevereiro de 2025 gerando constrangimento ilegal ao paciente, o que faz com que possa o presente writ ser recebido e analisado por esta Corte;
b-) Seja concedida medida liminar com a finalidade de absolver o paciente pela absoluta falta de provas e insuficiência da palavra da vítima de forma isolada para sustentar a condenação;
c) No mérito, seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus para conceder a ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal a que submetido o paciente sendo o mesmo absolvido nos termos do art. 386 do CPP (doc. 1, p. 14). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Conforme consignado na decisão ora agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando se que o trânsito em julgado ocorreu em 10/12/2024 (fl. 45).
A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão criminal, para a qual seria competente à instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal.
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
[...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal.
Consoante se extrai dos autos (fl. 19):
Oportuno ressaltar que, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos fora da vista de testemunhas, a palavra da vítima, quando segura e coerente, possui especial relevância e suficiência para o juízo condenatório, sobremodo, quando corroborada, como no caso, por outras provas e nada sendo, concretamente, produzido a abalar sua idoneidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator